Tribunal: CARF
Processo: 11707.720850/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.720850/2017-43
ACÓRDÃO
1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. LANÇAMENTO
POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita
sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o
IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração. Deve subsistir,
nesses casos, apenas a exigência da multa de ofício. Aplicação da
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira
Machado, que lhe negaram provimento. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário
virtual, a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que vencido, converte-se em declaração de voto.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
2
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Hospitais Integrados da Gávea S/A
contra o Acórdão no 108-000.185 da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil –
DRJ08, que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração no 0710800.2017.3011548,
referente à exigência de multa isolada de 50% sobre valores de CSLL por estimativa declarados e
não recolhidos, relativos aos períodos de apuração de fevereiro a julho e setembro de 2014,
totalizando R$ 315.323,24, consoante a ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Período de apuração:
01/02/2014 a 31/07/2014, 01/09/2014 a 30/09/2014
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que
deixe de ser recolhido, ainda que o lançamento tenha sido feito após o
encerramento do período de apuração do tributo.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. SÚMULA CARF No 82.
INAPLICABILIDADE.
A súmula CARF no 82 não impede a aplicação de multa isolada sobre estimativas
mensais não recolhidas. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A autuação teve por fundamento a declaração dos valores de CSLL nas DCTFs e a
ausência de pagamento até a lavratura do auto, em 2017. A contribuinte sustenta que a exigência
é indevida, pois a multa foi aplicada após o encerramento do ano-calendário de 2014,
contrariando a Súmula CARF no 82, e que a única penalidade cabível seria a multa de ofício
incidente sobre o tributo devido no ajuste anual. Requer o cancelamento integral do lançamento.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
3
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
A controvérsia se refere à possibilidade de exigência da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas mensais de CSLL após o encerramento do ano-calendário. O Auto de
Infração lavrado em 2017 cobra multa isolada com base no art. 44, II, 'b', da Lei no 9.430/96, em
valores declarados na DCTF e não pagos à época.
Acerca da controvérsia, há, essencialmente duas correntes, no âmbito do CARF, que
podem ser sintetizadas da seguinte forma:
Aspecto
1a
Corrente
(Aplicação Concomitante)
2a
Corrente
(Vedação à Concomitância –
Súmula CARF 105)
Fundamento
Legal
Art. 44 da Lei no
9.430/96, com redação dada pela
Lei no 11.488/2007
Interpretação
sistemática do art. 44 da Lei
no 9.430/96
Tese Central
Multas punem infrações distintas e podem coexistir Multa de
ofício absorve a isolada;
aplicação
simultânea
configura bis in idem
Infrações
Consideradas
Multa isolada: falta
das
estimativas
mensais
Multa de ofício: tributo não pago
no ajuste anual
Ambas tratam
do mesmo fato gerador
material – inadimplemento
tributário
Justificativa
Técnica
Autonomia dos fatos
geradores e das penalidades
Princípio
da
consunção;
aplicação
de
penalidade mais gravosa
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
4
Súmula CARF
Desconsiderada em
face da alteração legislativa
Súmula CARF
no 105: vedação expressa à
cumulação das multas
Jurisprudênci
a Defensiva
Acórdão
9101-
003.596 (CSRF/1a Turma)
Acórdão
9101-007.324
(CSRF/1a
Turma – Rel. Toselli)
Nesse contexto, após reanalisar o tema, com observância da jurisprudência recente
da CSRF e por entender de forma convergente com a posição adotada pela 2a Corrente, utilizo
como razões de decidir do Acórdão 9101-007.324 – CSRF/1a Turma, de relatoria do Conselheiro
Luís Henrique Marotti Toselli, que, de modo claro e bem fundamentado, enfrenta o tema, nos
termos abaixo transcritos:
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa isolada
e multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda possui celeuma.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.”
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos até
dezembro/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial, na
linha do que argumenta a Recorrente, que sustenta que, após a nova redação
dada pela Lei no 11.488/2007 (conversão da Medida Provisória no 351, de 22 de
janeiro de 2007) ao art. 44 da Lei no 9.430/96, não haveria mais espaço para
interpretação diversa daquela que conclui pela possibilidade jurídica da exigência
de multa isolada sobre estimativas mensais não recolhidas, mesmo nos casos em
que também houver sido formulada exigência de multa de ofício em razão da falta
de pagamento do IRPJ e da CSLL apurados no final do mesmo ano de apuração.
Por essa linha de pensamento, o Legislador teria prescrito sanções autônomas e
inconfundíveis, autorizando ao fisco, na hipótese do contribuinte deixar de
recolher estimativas mensais de IRPJ e CSLL, inclusive aquelas apuradas de ofício
e, paralelamente, não recolher integralmente estes mesmos tributos no final do
período de apuração, aplicar as duas sanções concomitantemente (multa de ofício
sobre o IRPJ/CSLL devidos e não recolhidos + multa isolada sobre as estimativas
“em aberto”).
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redadação dada
pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
5
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa de ofício de 75% prevista no
inciso I é aplicável nos casos de falta de pagamento de imposto ou contribuição,
de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Já a multa isolada de 50%, prevista no inciso II, deve incidir sobre o valor das
estimativas mensais não recolhidas, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física e ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Nesse contexto, não se pode perder de vista que as estimativas são meras
antecipações do tributo devido, não figurando, portanto, como tributos
autônomos. A propósito, dispõe a Súmula CARF 82 que “após o encerramento do
ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir
estimativas não recolhidas”.
Também não nega-se que o não recolhimento das estimativas e o não
recolhimento do tributo efetivamente devido são infrações distintas, como foi
reconhecido pela própria lei nos incisos I e II acima transcritos. Todavia, e este é o
ponto central para a discussão, quando ambas as obrigações não foram
cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou consunção impõe que a
infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça, afinal o dever de
antecipar o pagamento por meio de estimativas configura etapa preparatória para
o dever de recolher o tributo efetivamente devido, este sim o bem jurídico
tutelado pela norma.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
6
Adotando, então, uma interpretação histórica e sistemática dos referidos
dispositivos legais e Súmulas, verifico que a alteração legislativa mencionada não
possui qualquer efeito na aplicação da Súmula CARF no 105 para fatos geradores
posteriores a 2007.
Isso porque a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre
a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação do
tributo devido) não recolhida. Admitir o contrário permitiria punir o contribuinte
em duplicidade, em clara afronta aos princípios da consunção, estrita legalidade e
proporcionalidade.
Nesse sentido já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça, destacando-se,
por exemplo, a seguinte passagem do voto condutor proferido pelo Ministro
Humberto Martins1 , da 2a Turma desse E. Tribunal:
Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais , ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido
técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário,
quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de,
nos casos ali decritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação
tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que
são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De
fato, a infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa
(ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente
abrangida por eventual infração que acarrete, ao final do ano calendário, o
recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à cobrança da multa de
forma conjunta.
Esse posicionamento, diga-se, foi ratificado em outros julgados, conforme atesta,
também de forma exemplificativa, a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
[...].
CUMULAÇÃO
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
E
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos casos de declaração inexata, seria cabível a multa de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
7
ofício ou no percentual de 75% (inciso I), ou aumentada de metade (parágrafo 2o),
não se cogitando da sua cumulação.” (Resp 1.567.289-RS. Dje 27/05/2016).
Mais recentemente, os Ministros da 2a Turma do STJ, por unanimidade de votos,
reiteraram esse posicionamento, conforme atesta a ementa do julgamento
proferido no Resp 1.708.819/RS, de 16/11/2023. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 1. A multa de
ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo exigida no
patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96). 2. A multa isolada é exigida em
decorrência de infração administrativa, no montante de 50% (art. 44, II, da Lei n.
9.430/96). 3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a
multa de ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da
consunção. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp
1.576.289/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016;
AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 28/9/2015; REsp n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe de 24/3/2015. 4. Recurso especial provido.
A propósito, em Sessão de 1o de setembro de 2020, esta C. Turma, por
determinação do art. 19-E da Lei n o 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em julgamento do qual o presente Relator participou, afastou a
concomitância das multas de ofício e isolada para fatos geradores posteriores a
2007.
Do voto vencedor do Acórdão no 9101-005.080, do I. Conselheiro Caio Cesar
Nader Quintella, e do qual acompanhei, extrai-se que:
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o
teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
8
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105): (...).
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA. Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta
é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a
efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar
essa mesma arrecadação. (destacamos).
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término
do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento
apenas concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a
menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando devidamente
aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do
Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in
idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra2 .
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge
na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta
e equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
9
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de
IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fatos geradores colhidos
no lançamento de ofício.
Digna de nota, também, é a declaração de voto constante desse mesmo Acórdão,
da I. Conselheira Livia De Carli Germano, da qual transcrevo o seguinte trecho:
Isso porque, de novo, é essencial destacar que, nos presentes autos, não estamos
tratando do principal de tributo, mas da pena prevista para a conduta consistente
em agir em desconformidade com o que prevê a legislação fiscal (dever de
adiantar estimativas mensais).
Neste sentido, a análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal
enunciado sumular esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal
da estimativa, visto que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-
calendário. Não obstante, a pena prevista para o descumprimento do dever de
recolher a estimativa permanece - e, até por isso, é denominada “multa isolada”:
porque cobrada independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a
própria estimativa devida).
De fato, parece que só faz sentido se falar em exigência isolada de multa quando
a infração é constatada após o encerramento do ano de apuração do tributo. Isso
porque, se fosse constatada a falta no curso do ano-calendário, caberia à
fiscalização exigir a própria estimativa devida, acrescida de multa e dos
respectivos juros moratórios. Ao estabelecer a cobrança apenas da multa (ou seja,
a cobrança “isolada”) quando detectada a falta de recolhimento da estimativa
mensal, a norma visa exatamente à adequação da exigência tributária à situação
fática.
A título ilustrativo, destaco a argumentação constante de trecho do voto condutor
do acórdão 101-96.353, de 17/10/2007, que é um dos que orientaram a edição do
enunciado da Súmula CARF 82:
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir
estimativas não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base
está contido no saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de
recolher as estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
10
a contribuição não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
(...).
Portanto, compreendo que os argumentos acima não são suficientes para levar ao
cancelamento da exigência de multas isoladas.
Não obstante, -- e aqui reside especificamente o ponto em que, com o devido
respeito, discordo do voto da i. Relatora -- compreendo que a cobrança de multa
isolada não pode prevalecer se e quando tenha sido aplicada a multa de ofício
pela ausência de recolhimento do valor tal como apurado no ajuste anual.
Não nego que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da estimativa
devida versus valor do ajuste anual devido), assim como não nego que se trata de
punição pelo descumprimento de deveres diferentes (a multa isolada como pena
por não antecipar parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a
multa de ofício por não recolher o tributo apurado como devido no ajuste anual).
Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do
ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de
ofício, teremos uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará,
ao mesmo tempo, a exigência da multa isolada e da multa de ofício.
Aqui, sim, é relevante o fato de a estimativa ser mera antecipação do tributo
devido no ajuste anual, sendo de se ressaltar a impossibilidade de se punir, ao
mesmo tempo, uma conduta ilícita e seu meio de execução.
Neste sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de
recolhimento do ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis
que absorvida por esta. E isso não porque se trate da mesma pena (porque não é),
mas simplesmente porque, quando uma conduta punível é etapa preparatória
para outra, também punível, pune-se apenas o ilícito-fim, que absorve o outro.
Dito de outra forma, não se nega que, no caso, é impróprio falar em aplicação
concomitante de penalidades em razão de uma mesma infração: a hipótese de
incidência da multa isolada é o não cumprimento da obrigação correspondente ao
recolhimento das estimativas mensais, e a hipótese de incidência da multa
proporcional é o não cumprimento da obrigação referente ao recolhimento do
tributo devido ao final do período. Não obstante, porque uma das condutas
funciona como etapa preparatória para a outra, em matéria de penalidades deve-
se aplicar o princípio da absorção ou consunção.
A matéria é pacífica na doutrina penal, sendo certo, por exemplo, que um
indivíduo que falsifica identidade para praticar estelionato apenas responderá
pelo crime de estelionato, e não pelo crime de falsificação de documento – tal
entendimento está, inclusive, pacificado na Súmula 17 do Superior Tribunal de
Justiça: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva,
é por este absorvido”. E isso é assim não porque as condutas se confundam (já
que uma coisa é falsificar documento e outra é praticar estelionato), sendo certo
também que as penas previstas são diversas e visam a proteger diferentes bens
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
11
jurídicos, mas simplesmente porque, quando uma conduta for etapa preparatória
para a outra, a sua punição é absorvida pela punição da conduta-fim.
Segundo Rogério Grecco, mostra-se cabível falar em princípio da consunção nas
seguintes hipóteses: i) quando um crime é meio necessário, fase de preparação
ou de execução de outro crime; ii) nos casos de antefato ou pós-fato impunível
(Manual de Direito Penal. Parte 16a ed. São Paulo: Atlas, p.121). Compreendo que
o caso das estimativas que repercutem no valor devido no ajuste anual encaixa-se
perfeitamente na primeira hipótese.
Neste tema, elucidativo o trecho do voto do então conselheiro Marcos Vinicius
Neder de Lima no acórdão CSRF/0105.838, e 15 de abril de 2008 (o qual é citado
nos votos condutores dos acórdãos 9101001.307 e 9101001.261, que, por sua
vez, são precedentes que inspiraram a edição da Súmula CARF n. 105):
Quando várias normas punitivas concorrem entre si na disciplina jurídica de
determinada conduta, é importante identificar o bem jurídico tutelado pelo
Direito. Nesse sentido, para a solução do conflito normativo, devese investigar se
uma das sanções previstas para punir determinada conduta pode absorver a
outra, desde que o fato tipificado constitui passagem obrigatória de lesão, menor,
de um bem de mesma natureza para a prática da infração maior.
No caso sob exame, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto
como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira
conduta é, portanto, meio de execução da segunda.
Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do
ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma
arrecadação. Assim, a interpretação do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada,
pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa que o
ilícito principal. É o que os penalistas denominam "princípio da consunção".
Segundo as lições de Miguel Reale Junior: "pelo critério da consunção, se ao
desenrolar da ação se vem a violar uma pluralidade de normas passandose de
uma violação menos grave para outra mais grave, que é o que sucede no crime
progressivo, prevalece a norma relativa ao crime em estágio mais grave..." E
prossegue "no crime progressivo, portanto, o crime mais grave engloba o menos
grave, que não é senão um momento a ser ultrapassado, uma passagem
obrigatória para se alcançar uma realização mais grave".
Assim, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
oficio na hipótese de falta de recolhimento de tributo apurado ao final do
exercício e também pela falta de antecipação sob a forma estimada. Cobrase
apenas a multa de oficio por falta de recolhimento de tributo.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
12
Essa mesma conduta ocorre, por exemplo, quando o contribuinte atrasa o
pagamento do tributo não declarado e é posteriormente fiscalizado. Embora haja
previsão de multa de mora pelo atraso de pagamento (20%), essa penalidade é
absorvida pela aplicação da multa de oficio de 75%. É pacífico na própria
Administração Tributária, que não é possível exigir concomitantemente as duas
penalidades — de mora e de oficio — na mesma autuação por falta de
recolhimento do tributo. Na dosimetria da pena mais gravosa, já está considerado
o fato de o contribuinte estar em mora no pagamento.
É por isso que, mesmo após a alteração da Lei 9.430/1966, promovida pela Lei
11.488/2007, compreendo que prevalece, em caso de dupla penalização, as
razões de decidir (ratio decidendi) que orientaram o enunciado da Súmula CARF n.
105, que diz:
Súmula CARF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Em síntese, portanto, compreendo que as multas isoladas aplicadas em razão da
ausência de recolhimento de estimativas mensais não podem ser cobradas
cumulativamente com a multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor
apurado no ajuste anual do mesmo ano calendário, eis que, embora se trate de
penalidades por condutas distintas (e que visam a proteger bens jurídicos
diversos, como acima abordado), estamos na esfera de aplicação de penalidades
e, aqui, pelo princípio da consunção, quando uma infração (no caso, a ausência de
recolhimento de estimativas) é meio de execução de outra conduta ilícita (no
caso, a ausência de recolhimento do valor devido no ajuste anual do mesmo
anocalendário), a pena pela infração-meio é absorvida pela pena aplicável à
infraçãofim.
Estas são as razões pelas quais, novamente pedindo vênia à i. Relatora, orientei
meu voto para cancelar as multas isoladas também quanto ao ano calendário de
2007.
Nesse sentido, entendo que nenhum reparo cabe ao afastamento das multas
isoladas, devendo estas serem exoneradas.
Assim, entendo que assiste razão à Recorrente, em seus argumentos.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
13

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir da Ilustre Conselheira Relatora. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024.
No presente caso, tem-se que contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o
Auto de Infração com a exigência do crédito tributário no valor de R$315.323,24 a título de multa
isolada por falta de recolhimento mensal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre
base de cálculo estimada nos períodos de apuração referentes aos meses de fevereiro a julho e
setembro do ano-calendário de 2014.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 139 do Código
Tributário Nacional o “crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta”.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
14
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
A partir do ano-calendário de 2007, com edição da Medida Provisória no 351, de 22
de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi alterada no seguinte sentido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [..]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
15
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
No presente caso, tem-se o lançamento de ofício tão somente da multa de ofício
isolada de 50% por falta de pagamento mensal de CSLL sobre base de cálculo estimada. Verifica-se
que não houve lançamento de ofício apurado pela diferença de tributo nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata de apuração
anual sobre cuja totalidade se aplica a multa de ofício proporcional de 75%. Assim, não há que
falar em concomitância.
Até o ano-calendário de 2006, o enunciado da Súmula CARF no 105 trata da
restrição da exigência concomitante da multa de ofício isolada por falta de recolhimento mensal
de estimativas e da multa de ofício proporcional por falta de pagamento de tributo apurado no
ajuste anual. Ocorre que a partir do ano-calendário de 2007 a alteração legislativa no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, deixa clara a possibilidade de aplicação concomitante de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas [...]".
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-004.592, de 05.12.2019,
cujos fundamentos são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999):
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
16
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos
e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do anocalendário, e a multa isolada sobre insuficiência de
recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês
ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007,
vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.489/2007.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma da CSRF no 9303-011.689, de 16.08.2021,
cujos fundamentos são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999):
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS
CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta
inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105. A multa isolada por falta de
recolhimento da antecipação mensal por estimativa tem, como bem jurídico
protegido, a tempestividade do recolhimento mensal, para fazer frente à
execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final do período de
apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito tributário devido.
Assim, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do
princípio da consunção.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Consta no Acórdão da DRJ/08 no 108-000.185, de 12.04.2023, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
17
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Trata a autuação de multa isolada, decorrente da falta de recolhimento de CSLL –
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre base de cálculo estimada das
competências de 02/2014 a 07/2014 e 09/2014.
As alegações da Impugnante cingem-se à impossibilidade de exigência de multa
isolada após o encerramento do ano-calendário.
Analisando tais alegações, temos que as mesmas são improcedentes, visto que
pela análise do dispositivo legal (alínea “b” do inciso II do artigo 44 da lei no
9.430/96) resta evidente que a ausência da extinção do valor calculado de
estimativa de CSLL, antes do início da ação fiscal [...]
Nesse sentido, é claro que tal norma é aplicável sempre que o contribuinte não
efetuar tempestivamente a extinção da estimativa mensal da CSLL, seja por meio
do pagamento, de compensação tributária, bem como de outras formas de
extinção previstas no ordenamento jurídico.
Ademais, a norma é cristalina no sentido de que a multa deve ser aplicada mesmo
que o contribuinte tenha apurado ao final do ano-calendário prejuízo fiscal.
Assim, resta evidente que a multa em questão pode ser objeto de lançamento
após o encerramento do ano-calendário.
Tanto é assim que o artigo 53 da IN RFB no 1.700, de 16/03/2017, assim
determina:
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo. (g.n.)
Quanto à Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018),
deve-se destacar que referida súmula determina o impedimento apenas para
lançamento de ofício de IRPJ e de CSLL das estimativas não recolhidas durante o
ano-calendário. Ocorre que no presente caso, o lançamento é somente de multa
isolada, e, portanto, a Súmula Vinculante CARF no 82 não é aplicável.
Quanto à jurisprudência do CARF sobre a impossibilidade de exigência de multa
isolada sobre estimativas não pagas após o encerramento do ano-calendário,
deve-se destacar que atualmente a jurisprudência encontra-se no sentido
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
18
contrário ao alegado pela defesa, conforme se verifica pelas ementas abaixo
proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA
DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. (Acórdão no 9101-
006.495 – CSRF – 1a Turma, 08/03/2023) (g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art. 44
da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades
em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração
anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada
da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo
falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Acórdão no 9303-013.680 –
CSRF /3o Turma, 15/12/2022) (g.n.)
Portanto, mantém-se o lançamento da multa isolada.
CONCLUSÃO
Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a
Impugnação, com a MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.917 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720850/2017-43
19
Assim sendo, o Acórdão da DRJ/08 no 108-000.185, de 12.04.2023, está
perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação
tributária. Por conseguinte, não cabe razão e à Recorrente.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 160
DF CARF MF
Original